Tribunal: STF
Processo: ARE 1270361
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL POSITIVA. LUCRO. TRIBUTAÇÃO. EMPRESAS COLIGADAS. EXTERIOR. RECEITA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1.  Esta Corte possui entendimento no sentido de que a aferição do método de equivalência patrimonial positiva importa tributação somente sobre aquilo que constitui lucro. Precedente.



    2.  Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. 



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.